Tribunal: TJMT
Processo: 1005525-65.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — MANDADO DE SEGURANÇA No 1005525-65.2020.8.11.0000 — CLASSE 120 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE: LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA.;
IMPETRADA: CONSELHEIRA SUBSTITUTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO – RELATORA DO PROCESSO DE REPRESENTAÇÃO DE NATUREZA EXTERNA No 354244/2018.
Vistos etc.
Mandado de segurança impetrado por Locar Saneamento Ambiental Ltda. contra ato da Conselheira Substituta do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – Relatora do Processo de Representação de Natureza Externa no 354244/2018, com pedido de liminar.
Assegura que, “na fase inaugural do procedimento instaurado na Corte de Contas, a Autoridade Coatora não observou a imprescindibilidade da citação da empresa Locar Saneamento Ambiental Ltda., então contratada para execução do Contrato 467/2018 celebrado com a Prefeitura de Cuiabá-MT, em 03 de dezembro de 2018, cuja confecção fora resultado da Concorrência 001/2018”. Logo, “desde o início da Representação, não se preservou o devido processo legal à Impetrante, tampouco o contraditório e a ampla defesa”.
Assevera que, a “despeito das várias irregularidades encontradas na condução do procedimento, a Autoridade Coatora exarou sua decisão, quase um ano após o início da execução contratual, no sentido de declarar a nulidade da Concorrência Pública 001/2018, determinando a anulação do Contrato 467/2018”, todavia o fez “sem integrar a impetrante aos autos”.
Afiança que, “à época da apreciação inicial da Representação proposta pela empresa Realix S/C Ltda. (17.12.2018), a Impetrante já havia celebrado o Contrato 467/2018 com a SMSU (03.12.2018), razão porque perfazia parte juridicamente interessada e indissociável naqueles autos, a anulação do processo conduzido no TCE-MT perfaz medida impositiva, ante a faltada citação evidenciada e a forma de condução do processo, em clara violação aos incisos LIV e LV do artigo 5o da Constituição Federal de 1988”.
Requer seja deferida liminar para suspender os efeitos do acórdão do Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso prolatado nos autos da representação de natureza externa no 354244/2018.
Determinei fosse ouvida previamente a autoridade apontada coatora (Id. 37612985).
Pedido de reconsideração (Id. 38664459).
É o relatório.
Eis o teor do acórdão do Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso prolatado nos autos da representação de natureza externa no 354244/2018, em julgamento ocorrido no dia 10 de dezembro de 2019:
[...] Acordam os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 1o, XV, da Lei Complementar no 269/2007 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), c/c o artigo 30-E, IX, e § 1o, da Resolução no 14/2007 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), por unanimidade, de acordo com o Parecer no 3.971/2019 do Ministério Público de Contas e acompanhando o voto da Relatora, em: I) Conhecer, nos termos dos artigos 224, I, ‘c’, da Resolução no 14/2007, esta Representação de Natureza Externa acerca de irregularidades no Edital de Concorrência Pública no 01/2018, formulada pela empresa Realix S/C Ltda., por intermédio do Sr. Eduardo Rodriguez – sócio proprietário, neste ato representada pelo procurador Elly Carvalho Júnior – OAB/MT no 6.132/B, em desfavor da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos de Cuiabá, gestão do Sr. José Roberto Stopa, sendo os Srs. Emanuel Pinheiro - prefeito municipal, Luciana Carla Pirani Nascimento – presidente da Comissão de Licitação e Agmar Divino Lara de Siqueira – diretor especial de Licitações e Contratos; II) no mérito, julgar procedente a representação em virtude da manutenção das irregularidades constantes nos itens 5 e 6, conforme fundamentos constantes no voto da Relatora; e, ainda, aplicar ao Sr. José Roberto Stopa (CPF no 040.845.928-03) as multas a seguir relacionadas, que totalizam 12 UPFs/MT, com fundamento nos artigos 7o, VI, e 8o, § 1o, IV da Lei no 12.527/2011, no artigo 75, III, da Lei Complementar 269/2007, c/c o artigo 286, II, da Resolução 14/2007, artigos 2o, II e IV, 3o II, ‘a’, da Resolução Normativa no 17/2016, e artigo 5o e Anexo Único da Resolução Normativa 23/2017: a) 6 UPFs/MT pela irregularidade GB 03, de natureza grave, em face da restrição indevida da competitividade por meio da exigência de comprovação de capacidade técnica sobre a locação e remoção dos resíduos domiciliares e comerciais depositados em contêineres semienterrados e/ou soterrados; e, b) 6 UPFs/MT pela irregularidade NB 10, de natureza grave, em face do descumprimento da Lei de Acesso à Informação; III) Declarar a nulidade da Concorrência Pública no 1/2018, nos termos do artigo 21 da LINDB, com modulação dos efeitos da nulidade, para que entre em vigor a partir de 180 dias a contar da publicação desta decisão; IV) Determinar à atual gestão, nos termos do artigo 22, § 2o, da Lei Complementar no 269/2007, que: IV.I) realize uma nova licitação e conclua, no prazo máximo de 180 dias, para execução dos serviços de coleta de resíduos sólidos em Cuiabá; IV.II) após a conclusão da nova licitação, anule o Contrato Administrativo no 467/2018, celebrado com a empresa Locar Saneamento Ambiental Ltda., no prazo de 180 dias, a contar da publicação desta decisão; IV.III) abstenha-se de exigir, como condição de habilitação ao certame, comprovação de qualificação técnica atinente à execução de serviços de locação de contêineres semienterrados/soterrados e de remoção de resíduos sólidos; e, IV.IV) regularize, no prazo de 30 dias, contados da publicação desta decisão, no Portal Transparência, os documentos elencados no Anexo Único da Resolução Normativa no 23/2017 deste Tribunal, referentes aos contratos administrativos celebrados pelo município, em observância ao artigo 8o, § 1o, IV, da Lei no 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação); V) Recomendar à atual gestão que, tendo em vista o término da vigência do Contrato no 467/2018 em 3-12-2019, prorrogue ou realize contratação emergencial no prazo legal de 180 dias; VI) Determinar que seja enviada cópia integral dos autos ao Ministério Público Estadual, para conhecimento e providências que entender cabíveis, diante dos fortes indícios de direcionamento do Edital de Concorrência no 1/2018 em favor da empresa Locar Saneamento Ambiental Ltda; e, VII) Determinar à atual gestão que, ao final do prazo estabelecido para a regularização, encaminhe a este Tribunal a comprovação do cumprimento da determinação, sob pena de aplicação de multa por descumprimento de determinação do TCE/MT, nos termos do artigo 75, IV, da Lei Complementar no 269/2007, c/c o artigo 286, III, da Resolução no 14/2007. As multas deverão ser recolhidas com recursos próprios, no prazo de 60 dias. Os boletos bancários para recolhimento das multas estão disponíveis no endereço eletrônico deste Tribunal de Contas – http://www.tce.mt.gov.br/fundecontas. Encaminhe-se cópia digitalizada dos autos, conforme determinação do item ‘VI’. [...]. (Id. 36307991).
No caso, não se faz presentes os requisitos autorizadores do deferimento de liminar em mandado de segurança, mormente, porque, o seu indeferimento não resultará na ineficácia de eventual deferimento da segurança, que consiste na anulação do retrocitado acórdão.
[...] 1. É longevo o ensinamento, bem exposto por HELY LOPES MEIRELLES, no sentido de que ‘a liminar não é uma liberalidade da Justiça; é medida acauteladora do direito do impetrante, que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade’ (Mandado de segurança. 21. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p.72).
2. No âmbito do remédio mandamental, a concessão de liminar exsurge condicionada à satisfação, cumulativa e simultânea, dos requisitos indicados no art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/09, a saber, o fundamento relevante (fumus boni iuris) e a possibilidade de ineficácia da medida, acaso deferida apenas ao final da demanda (periculum in mora). Nessa mesma linha de compreensão, CASSIO SCARPINELLA BUENO assinala que ‘ambos os pressupostos devem coexistir, isto é, mostrar a sua presença concomitante, sob pena de o pedido de medida liminar ser indeferido’ (A nova lei do mandado de segurança. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 64). [...]. (STJ, Primeira Seção, AgInt no MS 22665/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de junho de 2019).
Ademais, constata-se que o acórdão impugnado determinou a anulação do processo licitatório regido pelo Edital de Concorrência no 1, de 3 de setembro de 2018, da Secretaria de Serviços Urbanos do Município de Cuiabá, com efeitos a contar de cento e oitenta (180) dias da data de sua publicação, ocorrido em 29 de janeiro de 2020. Logo, o prazo não expirou.
Essas, as razões por que: i) indefiro a liminar; ii) ordeno a notificação da autoridade indicada coatora do conteúdo da petição inicial, para que preste, no prazo de dez (10) dias, as informações; e iii) determino ciência ao Procurador-Geral do Estado, com remessa de cópia da inicial.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 30 de março de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator